Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-61.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008386-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Anulação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ: 05.807.475/0001-08 (APELANTE), JOSE ASTROGILDO DOS SANTOS - CPF: 187.323.214-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE LIMA VAZ - CPF: 052.620.484-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE LIMA VAZ - CPF: 052.620.484-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA - HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §3º, I, DO CPC - TEMA 1076 DO STJ.

1. Comprovados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, por meio dos documentos juntados ao Recurso, justifica-se o deferimento do benefício, nos termos dos arts. 98, §4º e 99, ambos do CPC.

2. No Tema 1.076 o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC; portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

3. No caso,
considerando a improcedência dos Embargos à Execução que pretendiam a desconstituição do título executivo
, os honorários de sucumbência incidem sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos
termos da EC n.º 113/2021, calculados
desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o
bis in idem
, conforme jurisprudência do
STJ
.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDRÉ LUIZ DE LIMA VAZ
, advogado de
SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente a pretendida extinção da Execução por ausência de liquidez do título executado, condenando o Apelado em honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC (id. 146622668).

Em suas razões recursais (id. 98275986), o Apelante defende sua legitimidade para questionar os honorários na sentença recorrida, junta sua declaração de imposto de renda e declaração de hipossuficiência, postulando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No mérito, pretende a reforma da sentença para o fim de que seja fixada a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, tendo em vista que é possível aferir o proveito econômico obtido na ação, nos termos do Tema 1076 do STJ.

Em contrarrazões (id. 146622674), o Município Apelado defende a manutenção da sentença hostilizada e alegando o acerto na fixação da verba honorária em R$ 2.500,00, postula seja negado provimento ao Recurso.

Certidão de tempestividade em id. 146622672.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 148269161).

Conclusos por redistribuição (id. 159501658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ANDRÉ LUIZ DE LIMA VAZ
, na condição de advogado de
SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
, pretende a reforma da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, unicamente para que sejam modificados os honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% do valor atualizado da causa, com base no entendimento firmado no Tema 1076, do STJ (id. 146622669).

Postula, ainda, o douto causídico Apelante, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, juntando sua última Declaração de Imposto de Renda (id. 146622670) e Declaração de Hipossuficiência (id. 146622671).

De início, cumpre frisar que não se discute a legitimidade recursal concorrente tanto da parte, quanto do advogado para questionar honorários advocatícios, conforme disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e art. 99, §5º, do CPC, que assim dispõem:

“
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.
”

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§4º. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§5º.
Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo,
salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
.” (g.n.)

Pois bem.

Quanto à gratuidade da justiça, conforme inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e arts. 98,
caput
, e 99, ambos do CPC, cediço que tais institutos, além de permitir a concessão do benefício às pessoas físicas ou jurídicas com insuficiência de recursos, também definiram a forma pela qual se deve postular o benefício. Portanto, se o Juízo não vislumbrar fundadas razões para indeferir o pleito, deverá concedê-lo, sob pena de ir de encontro às garantias constitucionais supramencionadas.

Desse modo, em respeito à boa-fé processual, consolidou-se o entendimento no sentido de que, para afastar a veracidade do estado de necessidade alegado pelo beneficiário, será preciso perquirir suas condições subjetivas e existenciais, se não, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. (...) 2.
Esta Corte Superior já refutou a utilização do critério objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, pois ‘a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
’ (REsp nº 1.196.941/SP, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp: 626487 MG 2014/0315675-3. Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma. DJe 07/05/2015) (g. n.)

Anoto ainda que os arts. 98, §4º e 99, ambos do CPC, disciplinam que o pedido em foco pode ocorrer em qualquer momento processual e pode abranger todos os atos processuais.

Como corolário, considerando que o Apelante anexou aos autos sua Declaração de Imposto de Renda e Declaração de Hipossuficiência,
reputo como demonstrados de modo suficiente
, neste momento, os pressupostos legais para a concessão do benefício,
de modo que o deferimento da gratuidade da justiça se mostra justificado
.

No mérito, verifico que constou do dispositivo da sentença hostilizada:

“(...) Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial formulado no embargo à execução, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00, conforme estabelece o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
. (...)” (id. 146622668, p. 2) (g.n.)

De fato, o recurso comporta provimento
.

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (...)”

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, conforme destacado pelo Apelante, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC para fixação de honorários por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, culminando na fixação da tese do
Tema n.º 1076
, que assim dispõe:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.” (STJ.
Leading Case
REsp 1.850.512/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022) (g.n.)

No caso destes autos, os Embargos à Execução possuem valor certo (R$ 88.368,80), sendo possível verificar o proveito econômico que a parte Embargada obteve com a rejeição dos argumentos do
MUNICÍPIO
, que pretendiam a extinção da execução, sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, I, do CPC, ao contrário do fez o Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Considerando a rejeição dos Embargos do
MUNICÍPIO
e o entendimento jurisprudencial firmado no Tema 10756 do STJ, resta evidente que o proveito econômico obtido pelo Embargado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que,
para o caso vertente, que se trata de Embargos à Execução, não há que se falar em condenação, mas em proveito econômico obtido com a improcedência dos Embargos e continuidade da Execução contra o
MUNICÍPIO
, que tentava desconstituir o título executivo.

Nesse sentido, reforçando a própria jurisprudência, assim se manifestou o STJ em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DESCABIMENTO
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), sob o rito dos repetitivos, sedimentou entendimento de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na espécie
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.921.927/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/3/2023, DJe 13/03/2023.) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ICMS - INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL - ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 - CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE - COMPROVAÇÃO PELA PARTE - IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - BENEFÍCIO LEGÍTIMO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA RATIFICADA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do
Tema

1076
do

STJ
. 3. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (TJMT. N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023, DJe 13/04/2023) (g.n.)

Diante disso, deve ser provida a Apelação, retificando-se a sentença para fixar os honorários sobre o proveito econômico correspondente ao valor da dívida executada, na quantia de R$ 88.368,80 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais), como previsto no inciso I, do §3º, do art. 85 do CP e conforme a jurisprudência fixada no Tema 1076 do STJ.

Ante exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, para o fim de retificar a sentença hostilizada quanto à verba honorária nela estabelecida e condenar o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, 3º, I, do CPC, com juros legais calculados pela SELIC,
termos da EC n.º 113/2021,
desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária para a não configuração de
bis in idem

(STJ. EDcl no A

EDcl no AgInt no REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022)
, deferidos ao Apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023